Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela alimentanda contra decisão, em que foram fixados alimentos provisórios no percentual de 18% sobre a remuneração bruta do alimentante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à majoração do valor de alimentos provisórios devidos pelo genitor/Agravado.
III. Razões de decidir.
3. A fixação de alimentos em processos judiciais deve ser pautada pelo binômio necessidade-possibilidade, com fundamento no art. 1.694 do Código Civil.
3.1. Considerando o valor que o alimentante já pagava de modo informal e o montante que afirmou poder pagar em sede de contestação, os alimentos provisórios fixados em 21,5% da remuneração bruta atendem a possibilidade financeira do Agravado, devendo ser acrescentada a obrigação de pagar o plano de saúde.
3.2. De outro lado, na fase em que se encontra o processo na origem, não está satisfatoriamente comprovada a necessidade da alimentanda de perceber 35% do rendimento bruto do Agravado. Os alimentos a serem prestados pelo genitor não se destinam às despesas integrais referentes à moradia/energia/internet da mãe, devendo ser destinados às necessidades da menor. Além disso, a genitora, nos limites de seus recursos, também deve verter valores para o sustento da filha, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos a serem pagos pelos pais aos filhos deve observar o binômio necessidade possibilidade. Ambos os pais, nos limites de seus recursos, devem contribuir para o sustento dos filhos.”
___

Dispositivos relevantes citados: art. 1.566, IV; e art. 1.694, §1o, do Código Civil.